Tribunal: TJMT
Processo: 1013758-40.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013758-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Injúria]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), C. D. P. S. - CPF: 093.025.161-05 (APELANTE), MARCIA TOCASHIKI ROCHA - CPF: 387.979.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 453.150.601-44 (VÍTIMA), ANA MARIA SOUZA LIMA - CPF: 458.605.131-00 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO GOMES ALEXANDRIA - CPF: 460.979.021-15 (ASSISTENTE), MARCELO DE ARIMATEIA LIMA - CPF: 522.778.361-68 (ASSISTENTE), ROSANGELA SOARES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 544.212.681-00 (ASSISTENTE), EMERSON BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 474.808.901-68 (ASSISTENTE), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (ASSISTENTE), TIAGO PERUSSI LIMA RODRIGUES - CPF: 761.019.671-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E INJÚRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) e injúria (art. 140 do CP). O recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a substituição da medida de internação por liberdade assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo, impedindo o cumprimento imediato da medida socioeducativa
e,
(
ii
) estabelecer se a medida de internação aplicada ao adolescente deve ser substituída por liberdade assistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A não concessão de efeito suspensivo à apelação contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito
fundamental à presunção de não culpabilidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 346.380/SP.

4.
O cumprimento imediato da medida socioeducativa visa à ressocialização do adolescente e à sua proteção, razão pela qual a concessão de efeito suspensivo comprometeria esse objetivo.

5.
A medida de internação é excepcional e somente aplicável quando demonstrada sua necessidade, nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6.
No caso concreto, a reincidência em atos infracionais, o histórico de descumprimento de medidas anteriores e o contexto de vulnerabilidade social e familiar do adolescente justificam a aplicação da internação, pois medidas em meio aberto mostraram-se ineficazes para sua ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não tem efeito suspensivo, salvo demonstração de dano irreparável.

2.
A medida socioeducativa de internação é admissível quando as demais se mostrarem insuficientes para a ressocialização do adolescente, conforme o art. 122, II, do ECA.

3.
A reincidência em atos infracionais e o histórico de descumprimento de medidas anteriores podem justificar a internação, ainda que os atos infracionais praticados não sejam, isoladamente, passíveis dessa medida.

Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 122, II, e 215. CP, arts. 129, § 9º, e 140.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 346.380/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 13/05/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013758-40.2023.8.11.0002

APELANTE: C. D. P. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação interposta por
C.D.P.S
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Infância e Juventude da

Comarca de Várzea Grande/MT,

nos autos
da representação (
PJE

1013758-40.2023.8.11.0002
), que aplicou medida de internação por
atos infracionais análogos
a
os crimes d
e
lesão corporal no âmbito doméstico e
injúria
– arts. 129, § 9º, e 1
40
,
ambos
do CP (ID
242276837
).

O apelante
sustenta, preliminarmente, necessidade de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso,
“
considerando que

há dano grave à socioeducação a permanência em unidade

de internação antes do trânsito em julgado
”.

No mérito,
alega que a
medida de internação é
excepcional
, aplicável somente quando as demais não forem suficientes para a reprovação do ato
.

Requer o provimento para que
o recurso seja
recebido no efeito suspensivo e devolutivo,
com o abrandamento da medida socioeducativa para liberdade assistida (ID
242276840
).

N
as contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (ID

242276843
).

A decisão foi mantida na fase de juízo de retratação (ID
242276850
).

A Procuradoria Especializada exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
252324694
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a representação que:

“(...)
na data de 03 de setembro de 2022, por volta das 22h00min, em residência

particular, na Rua Guanandis, n° 17, Bairro Parque do Lago, em Várzea

Grande/MT, o adolescente, C
.
D
.

P.
S, nascido aos

21/04/2008, com 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos, ofendeu a

integridade corporal da vítima Reginaldo dos Santos, causando as lesões

descritas no laudo.

Ainda, em circunstâncias não especificadas, mas nesta

urbe, o adolescente
C. D. P. S

injuriou a vítima

Vera Lúcia Francisco de Souza, bem como a ameaçou de causar-lhe mal

injusto e grave.

De acordo com o procedimento investigatório, o

adolescente é usuário de entorpecentes e constantemente sai de casa para ficar

na rua. Dessa forma, na data de 03/09/2022, o seu avô e vítima, Reginaldo dos

Santos, tentou impedi-lo de sair, momento em que o menor lhe agrediu, desferindo

cotoveladas, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial n°

1.1.02.2022.024161-01.

Diante disso, a ofendida Vera Lúcia registrou o boletim

de ocorrência n° 2022.245388, relatando ainda que constantemente o adolescente

ameaça e injuria a ofendida e os outros moradores da residência
(...)”
(ID
242276762
).

A representação foi julgada parcialmente procedente
, com o afastamento da
acusação de ato infracional análogo ao crime de ameaça
.
No entanto, reconhecida a prática de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal no âmbito
doméstico e
injúria
, impondo-se a medi
da socioeducativa de internação
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pretendido recebimento do recurso no efeito suspensivo, a fim de que
o adolescente não seja compelido a iniciar o cumprimento da medida antes do julgamento da apelação
, convém assinalar que, após o julgamento do
HC
346.380/SP pelo
STJ
, em 2016, a Corte firmou o entendimento
segundo o qual:

“(...)
a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade

(...)”
(Relator para acórdão: Ministro Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção,
DJe 13/05/2016
).

Na oportunidade, conforme elucidado no voto condutor:

“(...) cuidando
-se de medida socioeducativa, a intervenção do Poder Judiciário tem como missão precípua não a punição pura e simples do adolescente em conflito com a lei, mas, primacialmente, a ressocialização e a proteção do jovem infrator
(...)”
.

A concessão do efeito suspensivo
, portanto,
impediria o cumprimento imediato da medida socioeducativa, prejudicando a ressocialização do adolescente
.

Não sendo possível vislumbrar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo.

No mérito,
a defesa pugna pela substituição da internação do adolescente por
liberdade assistida.

No entanto, da detida análise
dos autos
,
verifica-se que o juízo singular
justificou a necessidade da internação na existência de
representação anterior
“
por ameaça e injúria a sua avó paterna, também vítima nestes autos
”. Ademais, pontuou:

“(...)
naqueles autos foi concedido o benefício da remissão ao representado, contudo, inicialmente, este ciente de sua responsabilidade, não compareceu à audiência admonitória, sendo necessária a condução coercitiva e, em razão de estar em lugar incerto e não sabido, foi expedido o mandado de busca e apreensão. Outrossim, esta Promotoria de Justiça empreendeu diligências e realizou contato com a genitora do representado, por intermédio do telefone numeral (65)98465-6907, oportunidade em que esta suplicou por providências do Poder Judiciário, afirmando que o adolescente está dando muito
trabalho, frequenta a unidade escolar quando quer, deixou de fazer o acompanhamento com a equipe técnica do CAPSI, permanece fazendo o uso de todos os tipos de drogas e que comete vários atos infracionais para a manutenção de seu vício, sendo que esta afirmou que acredita que a sua internação seria a única solução possível, conforme informações anexas na medida de proteção nº 0006674-10.2020.8.11.0002.

No mesmo sentido, os Agentes da Infância e Juventude, por intermédio do relatório circunstanciado de acompanhamento elaborado em 27/05/2024, nos autos nº 0006674-10.2020.8.11.0002, certificaram que ao contatarem a avó do adolescente, esta relatou que não está mais suportando o seu neto, uma vez que este está extremamente agressivo e por isso foi residir com o genitor.

Em visita à equipe do CAPS, estes relataram que foram até a residência do adolescente por várias vezes no intuito de dar prosseguimento ao acompanhamento, mas raramente o encontravam em casa, uma vez que este já está praticamente vivendo em situação de rua. Em contato com o genitor do adolescente, este informou que o filho é extremamente desobediente, vai à aula eventualmente e não para em casa.

Ato contínuo, em conversa com a coordenação da escola em que o adolescente está matriculado, esta relatou à equipe técnica que o adolescente é um aluno infrequente e quando vai
arruma
alguma desculpa para ir embora e quando tentam contê-lo na escola, ele ameaça a coordenação ou pula o muro para ir embora. Acresceram que o adolescente está sempre alterado, disse que havia levado uma surra da polícia, costuma provocar conflitos na unidade escolar, sabem que ele agride a avó fisicamente e profere palavras de baixo calão contra ela, inclusive, o
CAPSi
procurou a unidade escolar para uma reunião com os familiares para um possível encaminhamento para a Casa Lar, mas não lograram êxito.

Ainda, ressaltaram que o genitor do adolescente também é usuário de substância entorpecente e que numa visita à
residência
foi possível perceber um “movimento” suspeito de gente, com o uso ativo de
substancias
ilícitas. Diante disso, é evidente a situação de risco em que o adolescente se encontra, bem como a intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que o menor esteja inserido, outrossim, a medida socioeducativa menos gravosa, ou seja, em meio aberto não se mostram eficientes o suficiente para afastar o menor da situação de vulnerabilidade que se encontra. Ainda, as medidas socioeducativas elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente não apresentam caráter retributivo, mas eminentemente pedagógico e reabilitador, a fim de que sejam oferecidas ao adolescente as condições para que se afaste da prática de ilícitos.

Note-se, portanto, que tais circunstâncias de caráter subjetivo só reforçam a gravidade das condutas por ele praticadas, demonstrando a insensibilidade e o caráter desvirtuado e antissocial do adolescente, o que obviamente reclama a aplicação de medida mais severa do que a simples prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, demonstrando de forma cabal sua periculosidade e o menoscabo pelo cumprimento da lei e desajuste social, com a necessidade de afastá-lo por ora do convívio social
(...)” (ID
242276838
).

Desse modo, apesar de o ato infracional análogo aos crimes de injúria e lesão corporal, por si só, não ensejar a imposição de internação, no caso, essa medida mostra-se a mais adequada para promover a ressocialização e reinserção do adolescente na sociedade, nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
apenas no efeito
devolutivo,
mas, no mérito, julgo o
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025